Tribunal: TJSP
Processo: 2135436-67.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de bem imóvel já penhorado em outra execução movida por terceiro em face da agravada (processo no 1010101-80.2017.8.26.0003). Discussão acerca da possibilidade de penhora no rosto dos autos do processo acima referido. Questão prejudicada, pois o bem imóvel em discussão foi levado a praça naquela execução, e não houve arrematação nem mesmo em segunda

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de bem imóvel já penhorado em outra execução movida por terceiro em face da agravada (processo no 1010101-80.2017.8.26.0003). Discussão acerca da possibilidade de penhora no rosto dos autos do processo acima referido. Questão prejudicada, pois o bem imóvel em discussão foi levado a praça naquela execução, e não houve arrematação nem mesmo em segunda praça, razão pela qual o credor desistiu de sua excussão. Possibilidade, contudo, de manutenção da penhora lavrada nos presentes autos (fls. 216), tendo em vista que a agravante dela não desistiu e tampouco precluiu a oportunidade para avaliação do bem. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.